Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-95.2018.8.11.0035
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001674-95.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação, Sustação de Protesto, Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEMAR FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 079.457.521-87 (APELADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO VENDIDO – COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN EFETIVADA - COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 585, STJ – DIREITO DE BAIXA DO NOME DO EX-PROPRIETÁRIO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a Corte Superior, que, por meio da Súmula 585 do STJ, consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA e as taxas incidentes sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedidos Cancelamento de Protesto, Pedido Tutela Antecipada e Outros Pedidos, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do protesto do título no 2017390920, protocolo no 16758218, título n.o 2018140171, protocolo n.o 169302018, e título n° 20173574411; junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alto Garças-MT; a obrigação de não fazer, consistente em não lançar débitos tributários relativos ao IPVA e demais encargos do veículo Modelo M.BENZ/LS 1935, placa JZZ2379, CHASSI 9BM388054VB125544, renavam no 677387253, bem como condenar o Apelante

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 8.000,00 (oito mil reais).

O Recorrente sustentou, em apertada síntese, que Estado de Mato Grosso apenas cobrou tributo, a partir de dados repassados pelo DETRAN/MT, de maneira a se mostrar absolutamente indevida a sua condenação ao pagamento de dano moral.

Aduziu que, não obstante o lançamento do IPVA seja de responsabilidade do Estado, tal ato depende dos dados do veículo cadastrado no DETRAN/MT, e informado pela Autarquia à SEFAZ/MT.

Destaca pela legalidade do ato, tendo em vista que o veículo se encontra sob registro do Apelado e em circulação, todos os tributos inerentes à propriedade e fluxo do automotor devem recair sobre o proprietário legal.

Por fim, postula pela reforma da sentença hostilizada no que tange a condenação do Estado ao pagamento de danos morais, bem como afastando a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais, ante a dispensa legal.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, consoante id. 122701181, pág. 139 a 154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto em relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedidos Cancelamento de Protesto, Pedido Tutela Antecipada e Outros Pedidos, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade dos protestos; a obrigação de não fazer, consistente em não lançar débitos tributários relativos ao IPVA e demais encargos do veículo Modelo M.BENZ/LS 1935, placa JZZ2379, CHASSI 9BM388054VB125544, renavam no 677387253, bem como condenar o Apelante

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o Apelado comunicou a transferência do veículo ao Sr. Divino Rosa da Silva em 20/10/2010 (id. 122701181, pág. 21).

Nos dias 08/08/2018 e 08/09/2018, o Apelado foi notificado pelo 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alto Garças-MT, da apresentação de certidão de dívida da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso- PGE/MT, referente o título n.o 2017390920, de protocolo n.o 16758218, e o título n.o 2018140171, de protocolo n.o 169302018.

Tais protestos, no entanto, se referem a débitos de IPVA posteriores à comunicação de transferência, quais sejam dos anos 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme se observa de id. 122701181.

Assim, mesmo diante da comunicação de venda, o Apelado novamente informou a situação ao órgão competente (Detran) (id. 122701181, pág. 25 e seguintes), postulando pelo cancelamento dos protestos e exclusão de tais dividas ativas em seu nome, o que não foi procedido.

Veja-se que, não obstante o Autor tenha informado ao DETRAN/MT a transferência do veículo, por meio do comunicado de venda (id. 122701181, pág. 21), houve a sua responsabilização pelos débitos de IPVA, e de consequência a sua inscrição em dívida ativa e o protesto.

Dessarte, em razão da falha atribuída à Autarquia, que não observou a atualidade dos atos, e repassou informação equivocada à SEFAZ/MT, ocasionado o protesto indevido da parte autora, a jurisprudência é firme no sentido de que tal ato configura dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido, já se pronunciou esta C. Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE O VEÍCULO ALIENADO – COMPROVAÇÃO DA VENDA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN – INFORMAÇÃO CONTIDA NO EXTRATO DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 585, STJ – DIREITO DE BAIXA DO NOME DO EX-PROPRIETÁRIO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a Corte Superior, que, por meio da Súmula 585, do STJ, consolidou o entendimento de que
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA e as taxas incidentes sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
. (N.U 1004870-30.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020). (destacou-se)

Assim, entre os pressupostos da responsabilidade civil encontra-se, como fator intransponível a determinar a obrigação de indenizar, a relação de causalidade entre o evento danoso e a conduta da pessoa a quem se atribui a responsabilidade por sua ocorrência.

Este pressuposto da responsabilidade civil representa o liame entre o ato ilícito e o evento danoso e, malgrado a redundância, dada sua obviedade, é insuperável, certamente, na aferição da obrigação de indenizar.

Trata-se, na lição de Silvio de Salvo Venosa (2003, p. 39), de elemento indispensável:

“A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida”.

Este nexo causal ou nexo de causalidade deve ser aferido tendo-se em vista a relação imediata entre o agente causador do dano e o dano efetivo.

O tema em foco diz respeito à responsabilidade civil do Estado, ou seja, às hipóteses em que a Fazenda Pública é civilmente responsável por danos causados a terceiros.

Importa lembrar que o Estado, segundo o direito positivo, é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Sendo-o, incumbe-lhe reparar os prejuízos causados, ficando obrigado a pagar as respectivas indenizações.

Nesse passo, o Estado sujeita-se à teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o , da CRF,
verbis
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar esse tipo de responsabilidade, contudo, é preciso a existência de três pressupostos: a ocorrência do fato administrativo, do dano e o nexo de causalidade entres eles.

Destarte, ao autor da ação de indenização, por danos morais, decorrentes da responsabilidade objetiva do Estado, cabe, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal.

No caso, o Autor da ação, ora Apelado, fez prova de que a conduta do Apelante, o Estado de Mato Grosso, ao manter a cobrança indevida do débito tributário, mesmo após ter sido provocado para efetuar o seu cancelamento.

Demonstrou, também, que essa situação lhe causou embaraço, frustração e repercutiu negativamente na sociedade.

Assim, verifica-se que a situação malferiu os seus direitos da personalidade, notadamente a sua credibilidade perante terceiros, cuja situação, devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo Apelado, legitima a indenização por danos morais.

Quanto ao valor fixado, a título da indenização, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tenho que foi fixado em montante razoável, de sorte que se apresenta justo e proporcional ao dano experimentado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022